Tribunal: TJDFT
Processo: 0709199-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709199-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THIAGO GARCIA BRAGA, DEBORAH KINSKHI DE PAULA FARIA PACIENTE: MAURICIO ALMEIDA DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por THIAGO GARCIA BRAGA E OUTRO em favor de MAURÍCIO ALMEIDA DO NASCIMENTO, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. Narram haver sido decretada a prisão preventiva do paciente, sob a acusação de ter descumprido medida protetiva imposta anteriormente em favor da vítima. Sustentam a ilegalidade da prisão, pois a própria vítima teria optado por retomar a convivência com o paciente, demonstrando sua livre vontade de coabitar com ele, mesmo após a concessão das medidas protetivas. Acrescentam que a vítima manifestou desinteresse em dar prosseguimento à ação penal, inexistindo fundamento para a manutenção da segregação cautelar, mormente por ser primário, de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito. Apontam violação ao princípio da proporcionalidade, pois medidas cautelares menos gravosas seriam suficientes para assegurar a aplicação da lei penal, e ao princípio da excepcionalidade da custódia antecipada. Com tais argumentos, pugnam, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelos impetrantes tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade, pois trazem informações suficientes ao enquadramento das condutas ao microssistema de proteção contra violência à mulher. No caso (ação penal n. 0708755-61.2023.8.07.0012), o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 129, §13o, e 147, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar. Consta da inicial ter o acusado ofendido a integridade física de sua então companheira, A. S. F., além de ameaçá-la de mal injusto e grave. Na data dos fatos, 02/11/2023, o denunciado teria iniciado uma discussão com a vítima, xingando-a de “puta, piranha, prostituta, vagabunda, fodida”, dentre outros impropérios, vindo a ameaçá-la, dizendo: “vou te matar, você vai morrer hoje, sua puta”. Na sequência, teria iniciado as agressões, com socos no rosto, nas costas e em todo o corpo, além de puxões de cabelo, consoante atestado no Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 43.232/2023. Nos autos do processo n. 0707971-84.2023.8.07.0012 foram deferidas as medidas protetivas em favor da ofendida, quais sejam: a) afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; b) proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 metros de distância; e c) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. (ID 177164986). O paciente foi devidamente intimado em 04/11/2023. Ocorre que, em 29/01/2025, a ofendida compareceu à delegacia e registrou Ocorrência no 837/2025, pela qual narrou o descumprimento das medidas protetivas de urgência (ID 224086632, origem). Por conseguinte, o Ministério Público, a despeito de ter reconhecido indícios de descumprimento de medidas protetivas, não requereu a medida extrema da prisão, tendo oficiado pela aplicação do monitoramento eletrônico (ID 224820387, origem), o que foi deferido pelo douto magistrado a quo, em 05/02/2025, nos seguintes termos (ID 224827839, origem): “Diante das informações da ocorrência policial, o Ministério Público entende que, por ora, não é caso de decretar a prisão cautelar, pois ela deve ser pautada, entre outros critérios, pela lesividade da conduta a sustentar a medida extrema, o que não se observa ainda. Por outro lado, tendo em vista que o comportamento do ofensor é altamente reprovável e coloca em risco a integridade física e psicológica da vítima, entende proporcional a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consistente no monitoramento eletrônico (ID 224820387). Conclui-se da análise documental, portanto, que as medidas protetivas deferidas não têm se mostrado satisfatórias para o seu objetivo, qual seja, a preservação da integridade física e psíquica da vítima, haja vista a notícia de que o requerido tem descumprido as referidas medidas, situação que caracteriza violência psicológica, “entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação” (art. 7o, inciso II, da Lei no 11.340/2006). Não obstante tenha identificado indícios de descumprimento de medidas protetivas e do crime correspondente, o Ministério Público entendeu não se tratar de caso de prisão. A medida cautelar de monitoramento eletrônico como substituição à prisão provisória é uma forma legal de controle judicial dos movimentos do requerido, que pode ser aplicada quando as circunstâncias do caso concreto autorizarem, mormente para fiscalização e eficácia de medidas protetivas deferidas em favor de vítima, como forma de resguardo de sua integridade física, psicológica e moral.” Apesar de devidamente intimado o paciente, o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica - CIME informou, em 11/02/2025, o seu não comparecimento para a instalação do dispositivo de monitoração eletrônica, o que levou o Parquet a requerer a decretação da prisão preventiva, com fundamento nos artigos 282, §§3o e 4o, 311, 312, §1o, todos do Código de Processo Penal c/c o art. 20 da Lei no 11.340/2006 (ID 225909994, origem). A prisão preventiva foi então decretada pelo juízo de origem, com base nos seguintes argumentos (ID 225913758, origem): “(...) Com efeito, verifico que a materialidade e os indícios de autoria em relação aos novos fatos encontram-se devidamente demonstrado nos autos, conforme se verifica dos documentos acostados à representação Ministerial. Ressalte-se que há o risco concreto de que o ofensor possa fazer mal injusto e grave contra a vítima, uma vez que se encontra solto e praticando ato de violência contra a vítima, tendo descumprido as medidas protetivas anteriormente estipuladas e não acatando a ordem de comparecimento ao CIME para instalação do dispositivo de monitoração eletrônica, apesar de intimado para tanto (IDs 225168584 e 225554325). Assim, verifico que há necessidade da prisão para se evitar a continuidade delitiva, eis que o ofensor continua a praticar delitos no âmbito da violência doméstica contra a vítima, havendo-se a necessidade imperiosa de se frear sua conduta criminosa. Ademais, os próprios fatos demonstram de forma cristalina que as medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para garantir a segurança da vítima, tampouco o decreto de novas medidas protetivas previstas na lei 11.340/2006, haja vista que o réu não cumpre as determinações judiciais e qualquer medida que não impeça o ofensor de se aproximar da vítima de forma impositiva, ou seja, acautelando-o, não resguarda integridade física dela de forma eficaz, isso diante dos fatos praticados. Em suma, diante dos elementos colhidos até o momento, não há como se outorgar a garantia de sua própria segurança pessoal às vítimas e seus familiares, nem mesmo ao próprio acusado, concluindo que, uma vez solto, diante da gravidade dos fatos, há existência de riscos à ordem pública e à vítima, restando presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Embora entenda que a prisão cautelar é medida extrema, na hipótese de violência doméstica, não pode o Magistrado permanecer inerte, aguardando a concretização de um mal ainda mais grave, para só então decretar a prisão do agressor, pois visa a Lei 11.340/06 justamente a salvaguarda da integridade física da ofendida, como na hipótese dos autos. Dessa forma, encontram-se preenchidas as finalidades da cautelar de segregação, evitando-se os riscos de reiteração criminosa. Assim, diante da gravidade das condutas praticadas pelo agressor e da insuficiência das medidas protetivas anteriormente deferidas à vítima, necessária se mostra a decretação da prisão preventiva do acusado.” O mandado de prisão foi cumprido em 14/02/2025. Diante dos fatos acima narrados, não se evidencia elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. O tipo do art. 24-A da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se concretiza com o mero descumprimento das determinações judiciais. Nada obstante a vítima tenha manifestado desinteresse em prosseguir com a ação penal, tal argumento não socorre o paciente. Apesar das mídias colacionadas pela Defesa, pelas quais pretende demonstrar que a vítima não deseja a segregação do paciente, retira-se dos autos que o denunciado descumpriu as medidas inicialmente impostas, vindo, inclusive, a arrombar as portas da residência do casal. Consta da Ocorrência n. 837/2025 que “o autor vai quase todos os dias na residência”; a declarante “deixa claro que não reatou o relacionamento com o autor em nenhum momento”; “no dia 24/01/25, por volta das 6 da manhã, o autor chegou no portão da casa da declarante, embriagado, chamando pelo filho do casal para que este fosse juntamente com ele para a casa dos pais do autor. Assim que o portão foi aberto, MAURICIO empurrou a vítima para dentro e passou a dar chutes nas coxas, xingar a vítima de "puta, vagabunda", e disse: "você merece morrer queimada". Além disso, “Há um mês, a declarante estava saindo de casa, momento em que foi surpreendida pelo autor que, de pronto, passou a agredir a vítima com socos nas costas, nos ombros, e no rosto. Também tentava puxar a vítima pelos braços, para dentro da residência. Na ocasião, o autor xingou a declarante ‘puta, vagabunda’ que são os termos mais utilizados pelo autor.” Reforça-se que apesar do descumprimento das medidas protetivas inicialmente impostas, a prisão preventiva não foi decretada de imediato, tendo sido fixado o monitoramento eletrônico. Entretanto, o acusado, devidamente intimado, sequer compareceu à unidade do CIME para instalação do dispositivo. O exposto evidencia o descaso do paciente com as regras de convivência e com o sistema judiciário, além do risco à integridade física e psicológica da vítima diante das reiteradas condutas. Dessa forma, além de representar instrumento de garantia da integridade física e psíquica da vítima, a segregação constitui meio para impor limites ao comportamento do acusado, insistente no descumprimento das medidas protetivas, conforme disposto no art. 313, III, do CPP. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, também não são suficientes à revogação da prisão cautelar, quando presente o periculum libertatis. Nesse contexto, tenho como necessária a manutenção da custódia para garantir a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator